Tribunal: TJDFT
Processo: 0718017-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718017-10.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: CARLOS CESAR LIMA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE MARIA MOURA DE FREITAS APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal formulado pela apelada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator